Tribunal: TJSP
Processo: 0017428-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000089500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0017428-83.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VAGNER
ALVES DAMASCENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO à Apelação interposta por VAGNER ALVES DAMASCENO,
qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
VOTO No 39928
APELAÇÃO CRIMINAL No 0017428-83.2016.8.26.0050
APELANTE: VAGNER ALVES DAMASCENO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 9a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
COMARCA DE SÃO PAULO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora PATRÍCIA ÁLVARES CRUZ)
Ao relatório da r. sentença acrescento que VAGNER ALVES
DAMASCENO foi condenado pelo Juízo de Direito da 9a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos de Processo Crime
no 0017428-83.2016.8.26.0050, às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime fechado e, 680 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 61, I, do Código Penal
(fls. 113/121).

Inconformado, VAGNER interpôs Apelação, pleiteando em suas
Razões, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução do percentual referente a reincidência (fls. 142/147).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 151/156) e Parecer,
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 193/201), pugnou pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 10 de março de 2016,
por volta de 17h00, na Rua Barão de Resende, no 100, Ipiranga, nesta cidade
e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de comércio, 74 porções de
crack, pesando cerca de 15,9g, 36 eppendorfs de cocaína, com peso
aproximado de 21,7g e 32 papelotes de maconha com peso líquido de 14g,
drogas que causam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi
apreendida ainda a quantia de R$ 300,00 em moeda corrente.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 9/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13), e Laudos
de Constatação Preliminar (fls. 14/16) e de Exame Químico Toxicológico
(fls. 95/97), que confirmam que as substâncias apreendidas realmente se
tratam de crack, cocaína e maconha.
Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
inquisitiva, optou por exercer seu direito constitucionalmente previsto de
permanecer em silêncio (fls. 7).
Em Juízo, negou a prática do crime, afirmando que tinha saído
de sua casa para comprar drogas, porque era viciado. Quando o “campana”
gritou: “moiô, moiô!”, estava na fila e todos saíram correndo. Foi abordado
por policiais, eles queriam saber de quem era a “boca” e onde ficava o
“barraco”, mas não disse porque senão morreria “nas mãos” do traficante.
Os policiais perguntaram se “tinha passagem” tendo respondido que sim e
por tráfico, momento em que eles lhe disseram que “teria mais um”. Tinha
saído da cadeia há oito meses (gravação audiovisual).
De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que não
encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade, dele não
era de se esperar que viesse a confessar a prática de crime tão grave em Juízo,
produzindo prova em seu desfavor, com isso, sua negativa deve ser tomada
como ato natural de defesa, diante dos demais elementos do conjunto
probatório.
Os policiais civis Renato Iazzeta e Reginaldo Paterno, ouvidos
em ambas as fases da persecução penal, asseveraram que foram ao local dos
fatos, conhecido como ponto de tráfico e avistaram uma fila, que seria de
usuários esperando para adquirirem drogas. Deixaram a viatura em uma rua
próxima e retornaram ao local à pé e entraram na fila, como se fossem
usuários. Quando estava quase chegando a vez de adquirirem a droga, o
Apelante percebeu que não tinham características de usuários e tentou fugir,
mas foi abordado e, em seu poder, havia uma sacola contendo porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
maconha, crack e cocaína, além de uma quantia em dinheiro. As pessoas que
estavam na fila saíram correndo e não foi possível abordar nenhuma delas.
Questionado, o Apelante quedou-se silente. Era de conhecimento da polícia
que aquele local era propriedade da facção criminosa PCC (fls. 4, 6 e
gravação audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham os policiais
civis se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime tão grave de
que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente comprovado
a permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola. Não é crível que, pretendessem, gratuitamente, a condenação de
pessoa inocente.
Destaco ainda a validade de seus depoimentos, cujas atuações
revestiram-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não furta a
lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os
impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a
verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso
venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR PORTE
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA (ART. 16, IV DA
LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO,
POR
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
A
PRISÃO.
PRECEDENTES
DESTE
STJ.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN IDEM'). REGIME
PRISIONAL
E
SUBSTITUIÇÃO
DE
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, TÃO-SOMENTE PARA
REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6
MESES DE RECLUSÃO, MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES
CONTIDAS NO ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em
exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE
EXAME
APROFUNDADO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA ....2. Os
policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de
ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP
Quinta Turma
Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Diante deste quadro, considerando razoável quantidade,
qualidade e variedade das drogas apreendidas (74 porções de crack, pesando
cerca de 15,9g, 36 eppendorfs de cocaína, com peso aproximado de 21,7g e
32 papelotes de maconha com peso líquido de 14g) somadas ao contexto
fático (prisão em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico e
apreensão de dinheiro de origem ilícita), clara está a situação de traficância,
não havendo que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
ele apresentados.
O pedido subsidiário será devidamente analisado em conjunto
com a dosimetria da pena.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal (05
anos de reclusão e 500 dias-multa).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante decorrente da
dupla reincidência (uma delas específica - fls. 81/82, 98 e 109), majorando as
penas em 1/3, totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e 680 dias-multa,
devendo ser consignado que o maior rigor se justifica devido ao fato de se
tratar de dupla reincidência e uma delas específica, a demonstrar que o
Apelante está arraigado na vida criminosa, sendo que prisão, processo e
condenação não foram suficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não foi aplicado o redutor especial previsto no § 4o, do art. 33,
da Lei no 11.343/06 ante a reincidência dupla e específica.
Foi fixado o regime fechado, tendo em vista as circunstâncias em
que o crime foi cometido, aliadas à razoável quantidade, qualidade e
diversidade das drogas apreendidas, que não autorizam a imposição de
regime mais brando, revelando a audácia e perigosidade incomum do
Apelante, reincidente específico.
Quanto à maconha, vale lembrar os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994,
p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
com isso, os 14g apreendidos seriam suficientes para a confecção de quase 18
“fininhos”.
Sobre os efeitos nocivos da cocaína (em pó e pedra), merece
destaque o quanto consignado pelo eminente Desembargador GERALDO
WOHLERS, ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, quando do julgamento do Agravo em Execução no 7001829-
94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado em precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal no
0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004,
no 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0017428-83.2016.8.26.0050
-
DJe de 26/03/2013).
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Logo, os 37,6g de cocaína apreendidos seriam suficientes para
confecção de cerca de 1.880 doses, que serviriam, da mesma forma, para
alimentar o vício de número excessivo de usuários.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em flagrante
delito, tendo a r. sentença apelada vedado o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta por VAGNER ALVES DAMASCENO, qualificado nos autos,
mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)